Tribunal: TJBA
Processo: 0300570-62.2014.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300570-62.2014.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NIVALDA SANTANA MACHADO, DANILO LIMA MENEZES, VALMIRO PEDREIRA DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MATILDE DUARTE GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES

IV Z

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS E SEGURO. APRESENTAÇÃO
PARCIAL
. PRESUNÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ARTS. 400 E 499 DO CPC. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE.
ASTREINTES
. INEXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 410 DO STJ. SENTENÇA
DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
MANTIDA.

I – A obrigação de exibir documentos não pode ser convertida em medida de coerção eterna ou desprovida de utilidade prática, devendo o julgador, diante da impossibilidade de cumprimento, aplicar as consequências jurídicas expressamente previstas na legislação processual.

II – A não exibição de documentos autoriza a aplicação do artigo 400 do CPC, com presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar, sendo incabível a imposição de obrigação impossível, nos termos do artigo 499 do mesmo Código de Ritos.

III – A presunção de não contratação, aliada à comprovação de descontos realizados, não prejudica a consumidora, mas viabiliza o ajuizamento de ação indenizatória própria para possível ressarcimento de valores indevidamente debitados.

IV – Inexigível é a multa cominatória diante da ausência de intimação pessoal do devedor, conforme Súmula 410 do STJ, inexistindo violação à coisa julgada ou configuração de litigância de má-fé.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0300570-62.2014.8.05.0112
,

da Comarca de Itaberaba, em que figura como
Apelante
TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA e como
Apelad
o
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA